Tribunal: TJDFT
Processo: 0737213-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERICA ANTONIA DE SOUZA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 245074363, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0733964-94.2025.8.07.0001, proposta em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (agravado/réu), no seguinte sentido: (...) DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Monte Aprazível - SP (...). Em suas razões recursais (ID 75803096), o agravante/autor sustenta que, em síntese, a imediata remessa dos autos à Comarca de Monte Aprazível/SP, conforme determinado pela decisão agravada, acarretará grave prejuízo a Agravante, tanto sob o aspecto processual quanto material, sendo que a mudança forçada do foro de tramitação do processo implicará em dilação indevida do prazo de resolução da lide, resultando em prejuízos à celeridade processual e retrabalho com o reinício de procedimentos, o que viola o princípio da eficiência e da razoável duração do processo. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a competência da Comarca de Brasília/DF, prevista no art. 53, III, “a”, do CPC, e a faculdade conferida ao consumidor pelo art. 101, I, do CDC, de optar pela regra geral de competência. Ademais, a escolha do foro de Brasília/DF não configura abuso de direito ou prática aleatória, mas sim o exercício regular de prerrogativas processuais legais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão do juízo a quo, no sentido de reconhecer a competência da comarca de Brasília/DF para processar e julgar a presente demanda, bem como que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos desse agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, face aos documentos (ID 75803097 ao ID 75803107), que acompanham o presente recurso apresentados pela parte agravante/autora, CONCEDO a gratuidade de justiça à parte agravante. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que declinou da competência e determinou a remessa do processo em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Monte Aprazível - SP. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça à parte agravante e DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator